Tribunal: CARF
Processo: 10680.722731/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722731/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
FATIMA REGINA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES.
Ao suprir a deficiência dos documentos que comprovam a regularidade da
dedução da despesa médica, é de se afastar a referida glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$1.100,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento de n° 2011/415813262547171 contra a
contribuinte acima identificada, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2011, ano-calendário 2010, onde o imposto a restituir calculado pela contribuinte foi
reajustado de R$3.264,53 para R$2.956,53.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$1.120,00, assim discriminadas: R$1.100,00 declarado como pago a Yone Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722731/2012-01
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722731/2012-01

Monteiro da Costa, CPF 596.583.746-68 e R$20,00, declarado como pago a Diagno
Graph Ltda, CNPJ: 04.406.119/0001-10.
A autoridade lançadora informa que as referidas despesas declaradas não foram
comprovadas no atendimento antecipado.
Cientificada do lançamento em 13/04/2012, fls. 22, a contribuinte apresentou
impugnação em 04/05/2012, fls. 02, juntando o documento de fls. 09.
Alega que o valor refere-se a despesas médicas da própria contribuinte e que ao
apresentar os recibos na receita não percebeu que esqueceu de apresentar o recibo no
valor de R$1.100,00 do CPF 59658274668.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES.
Para gozar de deduções a título de despesas médicas, o contribuinte deve comprovar de
forma inequívoca a efetividade do serviço e respectivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que apresenta cópia de recibo de acordo com o previsto no
inciso III, § 2o da Lei 9250/95.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da efetividade do serviço e respectivo
pagamento para gozar das deduções a título de despesas médicas.
Na fl. 30, a recorrente reapresente o recibo de fl. 9 com a indicação beneficiário
do eventual serviço prestado, o endereço da prestação de serviços e o registro da profissional no
Conselho próprio. A juntada extemporânea do recibo é admitida em homenagem ao Princípio da
Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal.
A decisão de piso sustenta que a glosa decorre da ausência da indicação do
beneficiário do eventual serviço prestado, o endereço da prestação de serviços e o registro da
profissional no Conselho próprio, assim como da ausência de prova do efetivo pagamento:

O direito à dedução das despesas médicas do próprio declarante e de seus dependentes,
na Declaração de Ajuste Anual, está sempre vinculado à comprovação da efetiva
prestação e/ou disponibilidade dos serviços médicos e que tenha havido o
correspondente pagamento por parte do contribuinte.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.196 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722731/2012-01

A contribuinte juntou aos autos o recibo de fls. 09 que não indica o beneficiário do
eventual serviço prestado, o endereço da prestação de serviços e o registro da
profissional no Conselho próprio. Assim, o recibo apresentado não está de acordo com o
previsto no inciso III, § 2o, art. 8o da Lei 9.250 de 1995.
Dessa forma, e, considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora tem
assegurada a formação de sua livre convicção, conforme preconiza o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 1972, cabe manter a glosa das despesas médicas efetuada pela
fiscalização.

No entanto, é importante informar que a comprovação efetiva dos dispêndios
realizados não foi solicitada pela fiscalização, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (fl. 6). Assim, não é razoável requisitar à recorrente que
comprove o efetivo pagamento em prejuízo à fundamentação original do lançamento fiscal
(“falta de comprovação, ou por falta de previsão legal”), em prejuízo aos Princípios do Devido
Processo Legal e seus subprincípios decorrentes, Ampla Defesa e Contraditório (Art. 5o, LV, da
Constituição Federal).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.100,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 36
DF CARF MF
Original